Tribunal: TJBA
Processo: 8131804-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131804-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
MARCIA RAMOS DOS SANTOS, THAMIRES DE ARAUJO LIMA

APELADO: PAULO DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que julgou procedente o pedido de PAULO DOS SANTOS MACHADO em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

O recorrente alega que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de filiação voluntária, mediante assinatura eletrônica de ficha de adesão e autorização expressa, sustentando a legalidade dos débitos. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais arbitrada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de duas questões principais: (i) a existência de relação jurídica válida entre as partes que autorize os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de associação é garantida pelo art. 5º, XX, da CF/1988, não podendo ser presumida ou imposta. A ausência de autorização expressa para os descontos realizados foi demonstrada pelo autor mediante extrato bancário.

A associação apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O documento apresentado como prova de adesão não contém assinatura válida ou qualquer certificação digital que confirme a manifestação de vontade do autor.

Nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC, a ausência de informação clara e prévia impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. A jurisprudência estende a aplicação do CDC a entidades associativas que atuam com cobranças sistemáticas nos proventos dos consumidores.

Diante da inexistência de relação jurídica válida, é devida a devolução dos valores cobrados e a cessação imediata dos descontos.

Quanto à indenização por danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 8.000,00, porém, diante da ausência de prejuízo à subsistência do autor e considerando a proporcionalidade e razoabilidade, o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XX; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131804-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada PAULO DOS SANTOS MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.